Tribunal: TJDFT
Processo: 0003015-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime de roubo circunstanciado esteve próximo de sua consumação, mostrando-se razoável a redução na fração intermediária de 1/2 (metade).
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de tentativa de roubo circunstanciado se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Diante da preponderância da atenuante da confissão espontânea em relação à agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, a pena do crime de tentativa de roubo circunstanciado deve ser reduzida na segunda fase da dosimetria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 157, §2o, incisos II e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de tentativa de roubo circunstanciado e reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa para 03 (três) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial aberto.